Tribunal: TJMT
Processo: 0032660-82.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no. 0032660-82.2016.8.11.0041
Recorrente: SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ III- SPE LTDA
Recorridos: WILLIAN AURELIO BALDUINO e FABIANA FIGUEIREDO FERRAZ BALDUINO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ III - SPE LTDA, com fundamento no art. 105, III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu parcial provimento ao recurso da parte recorrente, conforme a seguinte ementa (id. 80769480):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – INVALIDADE DA PREVISÃO CONTRATUAL DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL POR TEMPO INDETERMINADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO RISCO DO EMPREENDIMENTO – VALIDADE DA ESTIPULAÇÃO DE PRAZO DE TOLERÂNCIA/PRORROGAÇÃO – ENTREGA DAS CHAVES APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO FINAL PREVISTO NO CONTRATO, INCLUSIVE O DE TOLERÂNCIA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – RESPOSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS EMERGENTES – RESTITUIÇAO DE VALORES GASTOS COM LOCAÇAO DE OUTRO IMÓVEL – CUMULAÇAO DE CLÁUSULA PENAL E OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA – COBRANÇA CABÍVEL SOMENTE ATÉ O PRAZO PREVISTO À ENTREGA DO IMÓVEL – TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO CONTRATO – COBRANÇA POR SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO E COMPROVADAMENTE PRESTADO – NULIDADE CONFIGURADA – DANOS MORAIS – CIRCUNSTÂNCIAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO POR SIMPLES DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR JUSTO E RAZOÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 1. É nula de pleno direito, porque nitidamente abusiva (CDC, art. 51, IV), a genérica previsão contratual de prorrogação do prazo de conclusão da obra por período de tempo indefinido em razão de circunstâncias relacionadas aos riscos inerentes ao empreendimento e à atividade empresarial, sendo defeso dividi-lo com os consumidores.
2. A estipulação de prazo de tolerância de 180 dias é válida, não havendo abusividade em sua previsão contratual, ao contrário, é de todo apropriada à natureza jurídica do negócio, considerando que se trata de empreendimento complexo e sujeito a situações involuntárias das mais variadas, sendo prorrogação prevista justamente para possibilitar às construtoras que superem eventuais imprevistos relacionados a fortuitos internos, como falta de mão de obra, entraves burocráticos ou fatores climáticos.
3. Ocorrendo a entrega das chaves após o prazo final previsto no contrato, incluindo o prazo de tolerância/prorrogação, caracteriza-se o inadimplemento contratual e a falha na prestação de serviço, e, uma vez que o dever de indenizar é corolário natural do ato lesivo ao interesse ou direito de outrem, cumpre à construtora arca com os prejuízos sofridos pelos consumidores em decorrência do atraso na entrega.
4. Não há óbice à condenação concomitante à indenização a título de restituição das despesas com aluguéis no período de mora contratual (isto é, danos materiais emergentes) e a título de reparação/compensação dos danos pelo inadimplemento do contrato (isto é, cláusula penal moratória), eis que são verbas de natureza diversa e proveniente de fatos geradores distintos.
5. “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1498484/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019).
6. “Não se considera abusiva cláusula contratual que preveja a cobrança de juros antes da entrega das chaves, que, ademais, confere maior transparência ao contrato e vem ao encontro do direito à informação do consumidor (art. 6o, III, do CDC), abrindo a possibilidade de correção de eventuais abusos” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - EREsp 670117/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, julgado em 13/06/2012, DJe 26/11/2012).
7. É ilícita a cobrança a título de taxa de transferência por serviço não especificado claramente no contrato e cuja efetiva contraprestação não foi demonstrada.
8. A situação enfrentada pela parte autora não ficou no plano do mero aborrecimento em decorrência de simples inadimplemento contratual, já que o atraso injustificado na entrega do imóvel por quase dois anos invariavelmente gerou ansiedade, sentimento de ludibrio e frustração, especialmente por ver atingindo o sonho da aquisição da casa própria, aspectos que, por si só, bastam à caracterização do dano extrapatrimonial.
(TJMT. ApCiv no 0032660-82.2016.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, Des. Relator João Ferreira Filho, Julgado em 23.03.2021).
Opostos os embargos de declaração por ambas as partes, estes foram acolhidos para sanar erro material, sem efeito infringente, conforme acordão de id 94845453.
A parte recorrente alega violação aos artigos 360, 476, 927 do Código Civil, argumentando, em síntese:
(i) Possibilidade de alteração da data de entrega da unidade quando da assinatura do contrato de financiamento, o que ocorreu no caso em testilha, configurando-se a novação contratual;
(ii) Inexistência de atraso na entrega do imóvel, pois havia previsão clara de que as obras seriam concluídas em 12 meses a contar da data de liberação de financiamento bancário ou da captação de recursos no mercado de capitais. Além disso, há o prazo de tolerância de 180 dias, cuja legalidade foi reconhecida pelo STJ e, por fim, outro lapso de 60 dias previsto contratualmente para a entrega da unidade imobiliária.
(iii) Não cabimento de restituição de valores pagos a título de juros de obras, pois os valores foram pagos à Caixa Econômica Federal, responsável pelo financiamento da obra;
(iv) Legalidade da cobrança dos valores pagos a título de “taxa de transferência”, haja vista a disposição contratual expressa que impunha esta responsabilidade às partes recorridas;
(v) Impossibilidade de cumulação das condenações referentes ao ressarcimento dos aluguéis e multa contratual, tendo em vista que tal imposição contraria diretamente entendimento consolidado pelo STJ (Tema 970), devendo necessariamente ser afastada a condenação indenizatória a título de alugueis, pois, se mantida, estará “configurado o bis in idem”.
(vi) Dissídio jurisprudencial quanto à condenação a título de danos morais, pois trata-se de mero inadimplemento contratual, e invoca diversos precedentes do STJ que amparam sua tese;
Recurso tempestivo e preparado (IDs 97632973 e 107747464)
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID. 101578463).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos – Tema 996
As partes recorrentes sustentam a reforma da decisão para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.
No tocante ao fato gerador das condenações impostas –constatação de atraso na entrega da unidade imobiliária, obtemperam que não praticaram ato ilícito, haja vista que havia previsão contratual clara no sentido de que as obras seriam concluídas em 12 meses a contar da data de liberação de financiamento bancário ou da captação de recursos no mercado de capitais.
Para além disso, argumentam que há o prazo de tolerância de 180 dias, cuja legalidade foi reconhecida pelo STJ e sustentam que o bem foi entregue dentro dos limites previstos contratualmente.
Asseveram, ainda, que não seria possível lhes ser imputada a condenação quanto ao ressarcimento do valor pago a título de juros de obra, tendo em vista que tal disciplina se encontra prevista em contrato que vincula exclusivamente as partes consumidoras e a Caixa Econômica Federal, credora destes valores.
A matéria foi afetada pelo TEMA 996/STJ, cujas teses firmadas foram no sentido de:
1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância;
1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.
1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.
1.4. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor.
Portanto, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No caso dos autos, o órgão fracionário deste Tribunal, quando entendeu que houve atraso na entrega do imóvel e condenou as partes recorrentes ao pagamento dos juros de obra, o fez em plena conformidade com a orientação da Corte Superior, pois constatou dois fatos que divergem das teses fixadas em sede de recurso repetitivos, a saber: (a) o instrumento contratual condiciona a entrega do imóvel à evento futuro e incerto; (b) a cobrança dos juros de obra persistiu para além do limite estipulado para a entrega da unidade imobiliária.
Tais pontos são extraídos dos trechos ora transcritos:
(...) É irretocável a conclusão sentencial no que tange à invalidade da genérica previsão de prorrogação do prazo de conclusão da obra “por motivo de força maior ou caso fortuito”, seja porque as causas elencadas no instrumento contratual nesse sentido, como “greves”, “falta na praça de materiais e mão de obra”, “chuvas prolongadas”, entre tantas outras, relacionam-se diretamente com os riscos do empreendimento e da atividade empresarial da ré/vendedora, sendo defeso dividi-lo com os consumidores, assim como não é motivo idôneo para eximi-la de responsabilidade, seja porque a ideia de se manter em aberto a data à conclusão da obra, ou seja, do cumprimento da obrigação pela vendedora, é completamente desgarrada das normas protetivas consumeristas que regem a relação contratual entre as partes, sendo nula de pleno direito a teor do art. 51, IV, do CDC.
Igualmente nula, porque abusiva (CDC, art. 51, IV), é a previsão de prazo extra à entrega das chaves (“será transmitida ao comprador a posse da unidade adquirida dentro do prazo de até sessenta (60) dias úteis”), pois, como acima ressalvado, o prazo de tolerância/prorrogação é instituído e admitido justamente para essa finalidade, sendo que, ao estipular prazo de entrega e de tolerância, cabia à ré ter levado em consideração a ocorrência de contratempos operacionais e administrativos, e não esconder em outras disposições, inclusive em flagrante infringência ao dever de informação (CDC, art. 6o, III), um polpudo adicional de 60 dias úteis para entregar o imóvel adquirido pelos autores.
[...]
No que concerne à restituição da “taxa de evolução da obra”, não consta da sentença que a previsão contratual é ilegal, mas sim que a cobrança realizada a esse título após o termo final à entrega do imóvel o é, sendo conclusão lógica dada à natureza da cobrança, pois, do contrário, manter a taxa sob a responsabilidade do consumidor com a obra em atraso, seria o mesmo que repassar a este encargo decorrente única e exclusivamente da mora da vendedora; é nessa perspectiva que o eg. STJ uniformizou o entendimento de que “não se considera abusiva cláusula contratual que preveja a cobrança de juros antes da entrega das chaves, que, ademais, confere maior transparência ao contrato e vem ao encontro do direito à informação do consumidor (art. 6o, III, do CDC), abrindo a possibilidade de correção de eventuais abusos” (...)
Logo, conquanto não seja a vendedora/ré a responsável pela cobrança direta dos valores a título de taxa da obra, uma vez que previstos no contrato de financiamento formalizado junto à instituição financeira, ela deve responder igualmente perante o consumidor, já que tal cobrança persiste somente em razão do atraso para a entrega do empreendimento, de modo que, exceto no que diz respeito ao momento do início da ilegalidade da cobrança, que não considerou o prazo de tolerância, não há reparo a ser feito na conclusão sentencial.
Desta feita, todas as razões elencadas pela parte recorrente para subsistência dos danos materiais, com substrato na tese de inexistência de atraso, em especial a violação ao artigo 927 do CC, estão abrangidos no decisório, que não merece reforma ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Da sistemática de recursos repetitivos – Tema 970 – Afastamento.
A parte recorrente sustentou que o acordão recorrido, quando a condenou ao pagamento da cláusula penal prevista no item 7.1 do contrato, violou o Tema 970/STJ, o qual, na sua visão impede “a cumulação da condenação de lucros cessantes e da inversão da clausula penal”. (ID 97547992 - Pág. 17).
Todavia, a redação do Tema 970/STJ é outra e bastante assertiva ao declarar que:
“A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.
No caso em análise, não houve moldura fática que preenchesse a Tese perfilhada pelo E. STJ, tendo em vista que a recorrente foi condenada ao pagamento de danos materiais emergentes, consubstanciados nos locativos efetivamente pagos pelo adquirente durante o período de mora da construtora.
Não houve condenação ao pagamento de lucros cessantes, o que, por si, afasta a aplicação do Tema 970/STJ.
Esse esclarecimento consta do voto relator do acordão, in verbis (ID80769480):
“Não há óbice à concomitância de condenação indenizatória a título de restituição das despesas com aluguéis no período de mora contratual (isto é, danos materiais emergentes, e não lucros cessantes) e a título de reparação/compensação dos danos pelo inadimplemento do contrato (isto é, cláusula penal moratória); situação diversa, porém, é a cumulação da cláusula penal com juros de mora contratuais, já que são verbas de mesma natureza e escopo (eminentemente compensatórias)”.
Lado outro, também não se configura bis in idem a condenação dos danos materiais emergentes em conjunto com a multa moratória prevista em contrato, pois, como bem colocado no acordão, além de prevista exclusivamente para dissuadir a construtora da mora, foi estipulada em valor razoável, cujo montante não gera enriquecimento sem causa.
Transcreve-se o trecho para melhor elucidação:
Vê-se, no caso, que o contrato em questão contém expressa disposição para a hipótese de atraso na entrega da obra, constando da cláusula 7a, subitem 7.1., que, “havendo atraso injustificável na conclusão das obras, ocasionado por culpa exclusiva da vendedora, (...), o comprador fará jus a uma multa compensatória no importe de 2% (dois por cento), mesmo momento em que passará a ser computado juros de mora de 0,5% (meio por centre) ao mês, ambos incidentes sobre o valor já pago do preço pelo comprador” (cf. Id. no 73668575 - pág. 2 e 3), de modo que é completamente despicienda aplicar, por analogia, as disposições concernente à rescisão do contrato ou inverter a cláusula penal estipulada em favor da vendedora, cabendo, pois, simples e objetiva incidência do que foi expressamente acordado entre as partes, até porque se trata de cláusula penal moratória prefixada em patamar justo e razoável.
Diante do exposto, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no tocante ao Tema 970/STJ, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da violação aos artigos 360 e 476 do CC – ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
(...) (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação aos temas em referência, relacionados a existência de novação que teria alterado o prazo para entrega da unidade imobiliária e a exceção de contrato não cumprido, as questões não foram abordadas pelo acórdão impugnado e, embora opostos embargos de declaração, os temas sequer foram levados ao conhecimento do colegiado pela parte recorrente, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
A respeito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VÍCIO EM VEÍCULO. PREQUESTIONAMENTO.AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA. INVIABILIDADE.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com compensação por danos morais em razão de vício em veículo objeto de contrato de compra e venda.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
3. A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1572682/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ADMISSÃO DE PREQUESTIONAMENTO FICTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO NCPC. VEÍCULOS AUTOMOTORES. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FABRICANTE E FORNECEDOR. PRECEDENTES DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CABIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco alvo dos embargos de declaração opostos, para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF. 2. Esta Corte de Justiça, ao interpretar o art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015, concluiu que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe de 10/04/2017).
Precedentes.
3. (...)
(AgInt no AREsp 1347316/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 15/04/2019)
Pelas razões expostas, resta inviabilizada a admissão do recurso.
3- Da divergência jurisprudencial - Ausência de Fundamentação.
Sem a identificação do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Desse modo:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS. DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL INSUFICIENTES PARA SUSTENTAR A TESE DEFENDIDA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 284 DO STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 211 DO STJ. DANOS MORAIS. CULPA. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, quando a parte apresenta razões dissociadas do que foi decidido pela Corte local, incide a Súmula no 284 do STF, ante a impossibilidade de compreensão da controvérsia.
3. O recurso especial não deve ser conhecido quando ausente o prequestionamento da questão federal nele ventilada, por incidência da Súmula no 211 do STJ.
4. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula no 7 do STJ.
5. O conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional exige, além de demonstração e comprovação do dissídio jurisprudencial, a indicação de qual dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação divergente, entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula no 284 do STF. Precedentes.
6. A não observância dos requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do NCPC, e 255 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1601126/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021)
Na espécie em analise, no tocante a tese de inexistência de danos morais, a parte recorrente não demonstrou de forma precisa quais os dispositivos da legislação federal foram objeto da violação e do dissídio jurisprudencial, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Convém ressaltar que, embora a parte recorrente tenha feito menção a alguns dispositivos legais no decorrer de sua peça recursal, em especial os artigos 186 e 188 do CC não é possível constatar a delimitação da controvérsia, pois não se consegue extrair se os dispositivos em questão foram eleitos como parâmetro de legalidade ou como mero reforço argumentativo da tese de defesa.
Para elucidar:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a mera citação de artigos de lei não se mostra suficiente para demonstrar possível contrariedade à lei federal, o que impede o conhecimento do recurso especial por deficiência na sua fundamentação.
2. Decisão mantida.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1777250/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, e nego-lhe seguimento com fulcro no artigo 1.030, I, "b", do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.